Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720237-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELITO PEIXOTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator